Tribunal: TJSP
Processo: 1006128-65.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência - O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais - Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC e da Súmula 381 do STJ - Demais disso, à luz do efeito devolutivo

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência - O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais - Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC e da Súmula 381 do STJ - Demais disso, à luz do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, a análise em segundo grau de jurisdição está adstrito à matéria expressamente impugnada nas razões de apelo - Ausência de fundamentos para o cômputo dos juros de forma simples - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, que não se mostra abusiva em relação à taxa e mercado (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem - (REsp no 1.578.553/SP) - Indevida a primeira, pois não houve prova do registro do gravame, e cabível a segunda, tendo em vista a comprovação do serviço prestado - Indevida a cobrança a título de seguro de proteção financeira por evidenciar prática de venda casada (REsp no 1639259/SP) - Ainda, não veio aos autos a proposta de adesão e a apólice a comprovar a sua efetiva realização - Não foi conferido ao autor a opção de contratar ou não o seguro e não há prova de ter sido dado à contratante a liberdade de escolha de outras seguradoras, afora aquela indicada pela instituição financeira, de modo a evidenciar a abusividade, à luz do art. 51, IV, do CDC - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir ao recorrente, de forma simples, os valores cobrados a título de seguro e tarifa de registro de contrato, reconhecida a sucumbência recíproca.